Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-48.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
"CONTRATO – Serviços bancários - Tarifa de seguro e Cap. Parc. Premiável – Não concessão de liberdade de escolha, havendo o direcionamento às empresas determinadas pelo réu - Conduta incompatível com a liberdade de contratar, constituindo-se venda casada, o que é vedado – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Incidência da taxa de juros contratuais no valor a ser

Ementa:
"CONTRATO – Serviços bancários - Tarifa de seguro e Cap. Parc. Premiável – Não concessão de liberdade de escolha, havendo o direcionamento às empresas determinadas pelo réu - Conduta incompatível com a liberdade de contratar, constituindo-se venda casada, o que é vedado – Determinada a restituição dos valores cobrados indevidamente – Incidência da taxa de juros contratuais no valor a ser devolvido – Inadmissibilidade - Incidência dos juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do ajuizamento da ação - Sentença parcialmente reformada – Recurso provido em parte."